Tribunal: TJDFT
Processo: 0753214-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753214-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A RÉU ESPÓLIO DE: ANISIO JOSE RIBEIRO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DO AMARAL TEIXEIRA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO. TITULARIDADE. IMÓVEL. MAJORAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA (SEEC). FAZENDA. DISTRITO FEDERAL. ENVIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 2. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, podendo determinar a medida judicial que for necessária para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, arts. 497 e 498). 3. A atribuição para declarar a validade ou invalidade de um ato jurídico, bem como para determinar se houve ou não uma alienação, é exclusiva do Poder Judiciário e não da Administração Pública. Precedente do Conselho Especial do TJDFT. 4. Não se revela razoável impor à parte interessada o ônus de ajuizar nova demanda em face do Distrito Federal quando a controvérsia já se encontra devidamente instaurada nos autos, sendo possível a solução da lide no processo de origem, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Pite S/A contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, no cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de majoração da multa por descumprimento da determinação judicial, bem como indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ/DF para providenciar a transferência do imóvel junto ao cadastro imobiliário fiscal (proc. no 0701881-67.2022.8.07.0021, ID no 217448344). 2. Nas razões de ID no 67257200, a agravante, alega, em síntese, que o objeto da demanda originária é a transferência da titularidade de imóvel no cadastro imobiliário da SEFAZ/DF para o nome da parte agravada. Afirma que, embora a transferência da posse da área tenha ocorrido há mais de 20 anos, consta como proprietária no cadastro de imóveis, o que vem acarretando a cobrança indevida de tributos por parte do órgão público. Sustenta que a sentença reconheceu a obrigação do agravado em promover a transferência da titularidade do bem, razão pela qual este ônus não pode ser imputado à agravante. 3. Aduz que nos termos do CPC, art. 536, o Juízo pode agir de ofício para a efetivação das decisões judiciais, com o objetivo de compelir à parte adversa a dar início à alteração dos dados cadastrais do imóvel perante a SEFAZ/DF. Argumenta que as astreintes constituem forma de coerção do Estado para que a parte cumpra as determinações judiciais. Alega, por fim, que a multa diária, atualmente fixada em R$ 500,00, com limite de R$ 10.000,00, representa menos de 5% do valor do lote não edificado e, por isso, deve ser elevada. 4. Pede a reforma da decisão para que seja majorada a multa fixada na origem ou, alternativamente, o encaminhamento de ofício à SEFAZ/DF com a determinação de transferência do imóvel objeto do litígio para o nome da parte recorrida. 5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 6. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. 7.Contrarrazões não apresentadas ID no 67974711. 8. Cumpre decidir. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. Trata-se de cumprimento de sentença, decorrente de obrigação de fazer, em que a empresa agravante busca compelir a parte executada, ora agravada, a transferir o imóvel objeto do litígio para o seu próprio nome junto aos registros fiscais da Distrito Federal. 13. A agravante sustenta que a área onde se encontra o imóvel (Condomínio Mansões Entre Lagos) está pendente de regularização pela Administração Pública e que desde 2005, com a sua inserção no cadastro imobiliário, passou a ser cobrada indevidamente pelo IPTU, ainda que a posse dos lotes tenha sido transmitida a terceiros há mais de duas décadas. 14. A sentença, transitada em julgado, determinou (ID no 150240531): “[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487.o, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente em 1. Solicitar a alteração de dados do imóvel Quadra 2, Conjunto H, lote 20, condomínio Mansões Entre Lagos, no de inscrição 48763438, no Cadastro de Imóvel do DF – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal -, a fim de que passe a constar o réu como o responsável e titular de direitos sobre o bem, fornecendo os dados necessários ao ente público, conforme previsão na lei de regência; e 2. Realizar o pagamento do débito de IPTU/TLP que recai sobre o imóvel, referente ao período de 2012 a 2023, bem como das parcelas que venham a ser lançadas em nome do requerente até a alteração do Cadastro Imobiliário, tudo sob pena da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. [...]” 15. A parte agravante requereu a intimação da parte executada para cumprir a primeira parte do dispositivo da sentença, consistente em providenciar a atualização dos dados do imóvel junto ao cadastro operado pelo fisco (ID no 162625288). Embora intimada para cumprir a obrigação, a parte agravada não comprovou a adoção das medidas necessárias para o atendimento da determinação judicial. 16. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 17. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do CPC, art. 537, §1o, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 18. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 98): [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 19. No caso sob análise, inexiste, por ora, fundamento para a elevação da multa estabelecida, considerando que o valor inicialmente fixado, de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, revela-se adequado e proporcional ao propósito da medida. Destaca-se que, embora as astreintes tenham sido fixadas e a parte ré tenha sido advertida sobre sua incidência em caso de descumprimento da obrigação, o Juízo ainda não determinou a sua aplicação. 20. Por outro lado, deve ser acolhido o pedido recursal alternativo de envio de ofício ao fisco para que este promova a alteração da titularidade do imóvel junto ao cadastro imobiliário, obrigação imposta pela sentença à parte ré/agravada. 21. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, podendo determinar a medida judicial que for necessária para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, arts. 497 e 498). 22. A imposição da multa configura apenas um dos mecanismos de coação que pode ser utilizado pelo Juiz, a fim de compelir o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual não se descarta outras medidas necessárias à efetivação da tutela específica (CPC, arts. 536, §1o e 537). 23. A realidade fundiária do Distrito Federal é historicamente marcada pela presença de ocupações que se desenvolveram sem a devida integração ao planejamento urbano. Nesse cenário, verifica-se a existência de parcelamentos irregulares cujos lotes, embora não possuam matrícula no cartório de registro de imóveis, estão inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal para fins de recolhimento de tributos. 24. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), devido à sua natureza real, incide diretamente sobre o imóvel, o que significa que o seu fato gerador ocorre independentemente da definição do sujeito passivo. Nesse cenário, as obrigações tributárias vinculadas aos imóveis são passíveis de cobrança a qualquer momento, com o imóvel constituindo garantia do pagamento, não acarretando, portanto, prejuízo à Fazenda Pública a correção do sujeito passivo junto ao cadastro fiscal. 25. Além disso, a atribuição para declarar a validade ou invalidade de um ato jurídico, bem como para determinar se houve ou não uma alienação, é exclusiva do Poder Judiciário e não da Administração Pública. Nesse sentido, manifestou-se o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça em situação semelhante: CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN-DF. SENTENÇA QUE RECONHECE A VENDA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AOS ÓRGAOS ADMINISTRATIVOS. 1.. A sentença alcança apenas as partes figurantes no processo. Os direitos de terceiros só são afetados em situações especiais como o caso de decisão com efeitos 'erga omnes' (ações coletivas, ADI, etc) ou em caso de decisões vinculantes (inclusive o IRDR que se aplica a todas as demandas), ou ações de estado, vg, reconhecimento de paternidade que afeta direito de outros herdeiros; os efeitos da decisão sobre evicção que leva à perda de propriedade por terceiros sucessores, dentre outras. 2.Para a Administração Pública, certos direitos são próprios e autônomos, como a exigência de observância a regras e posturas das edificações, a exigência de habilitação para dirigir veículos, entre outros. Outros direitos da Administração, como é o caso da cobrança de IPVA ou de multas de trânsito, dependem da validade de atos jurídicos discutidos na órbita privada. A sentença transitada em julgado que reconhece que houve a venda do veículo, ainda que não tenha ocorrido a transferência no órgão de trânsito (Detran), pode ser averbada nos assentos da Administração Pública independentemente de o Distrito Federal ter figurado no processo. A tarefa de dizer se um ato jurídico é válido ou inválido ou se houve ou não uma alienação, é tarefa exclusiva do Poder Judiciário, não da Administração. 3.Mandado de Segurança denegado. (Acórdão 1797121, 0725368-66.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 03/01/2024.) [grifo na transcrição] 26. Não se revela razoável impor à agravante o ônus de ajuizar nova demanda em face do Distrito Federal quando a controvérsia já se encontra devidamente instaurada nos autos, sendo possível a solução da lide no processo de origem, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual 27. Portanto, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia (SEEC), órgão responsável pela política tributária e fiscal do Distrito Federal, garante verdadeira efetividade à sentença e, consequentemente, à prestação jurisdicional. 28. A decisão agravada deve ser reformada. 29. Na origem (processo no 0701881-67.2022.8.07.0021), determinou-se o arquivamento provisório dos autos (ID no 223564622). DISPOSITIVO 30. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/Fazenda) que altere, no Cadastro Imobiliário Fiscal, o nome do titular do imóvel inscrito sob o no 48763438 para Espólio de Anísio José Ribeiro Filho, CPF 007.343.628-38 (ID no 127246723 da origem). Impostos e outros encargos incidentes sobre o imóvel no período de 2012 à data da alteração cadastral continuarão vinculados a ele ante a natureza propter rem da obrigação tributária. 32. Caberá à Secretaria da 8a Turma Cível cumprir a determinação do parágrafo anterior e oficiar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/FAzenda), com cópia desta decisão para imediato cumprimento. 31. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 36. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2025. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO